Tribunal: TJMT
Processo: 1036196-95.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036196-95.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), HEVERTON RODRIGO DA CONCEICAO REIS - CPF: 070.628.821-19 (REQUERENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AÇÃO REVISIONAL. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE LATROCÍNIO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CONFIGURADOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que desproveu os recursos interpostos pelas partes, mantendo a condenação do requerente pela prática dos crimes de latrocínio consumado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte), latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte c/c art. 14, II), roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B), à pena de 42 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado..

2. Fatos relevantes:
(i)
condenação transitada em julgado em 22 de fevereiro de 2022;
(ii)
acórdão que aplicou a jurisprudência predominante à época, reconhecendo o concurso material entre os crimes de latrocínio consumado e latrocínio tentado;
(iii)
pedido revisional fundamentado em precedente do STJ de 13 de setembro de 2023, posterior ao trânsito em julgado;
(iv)
duas vítimas atingidas por violência distinta: uma por disparos fatais de arma de fogo e outra por golpes de facão;
(v)
condutas violentas autônomas direcionadas a cada vítima que reagiu ao assalto.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento de crime único de latrocínio;
(ii)
subsidiariamente, incidência do concurso formal próprio entre os delitos de latrocínio, com readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado autoriza a desconstituição da coisa julgada em sede de revisão criminal; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do concurso formal próprio entre os delitos de latrocínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

6. Não se configura hipótese excepcional autorizadora da desconstituição da coisa julgada quando o julgado rescindendo aplicou a jurisprudência predominante à época de sua prolação e o novo entendimento não foi consolidado em precedente com efeito vinculante ou retroatividade declarada.

7. A prática de atos de violência deliberados e individualizados contra cada vítima, mediante condutas distintas (disparos de arma de fogo contra uma e golpes de facão contra outra), configura desígnios autônomos, de modo que, ainda que se
admitisse a tese de unidade de ação, deveria ser aplicada a regra do concurso formal impróprio, que demanda a soma das penas.

IV. DISPOSITIVO

8. Ação revisional improcedente.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 70, caput, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e § 3º; ECA, art. 244-B; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.119.185/RS, AgRg na RvCr 6.060/MG, AgRg no
HC
439.815/SC; TJMT, RevCrim 1012442-61.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Heverton Rodrigo da Conceição Reis
, com base no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, desproveu os recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, preservando a pena de

42 (quarenta e dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes de latrocínio consumado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte), latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte c/c art. 14, II), roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90).

Na origem, o feito foi autuado sob o n. 0009962-97.2019.8.11.0002 e sentenciado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Participaram do julgamento do recurso de apelação os Desembargadores Rui Ramos Ribeiro (relator), Luiz Ferreira da Silva (revisor) e Pedro Sakamoto (vogal).

A condenação transitou em julgado em 22 de fevereiro de 2022 (id. 322169889).

A defesa ajuizou a presente ação revisional com o fim de desconstituir parcialmente a condenação, requerendo o reconhecimento de crime único entre os delitos de latrocínio consumado e latrocínio tentado ou, subsidiariamente, o concurso formal próprio entre eles, com a readequação da pena final (id.

322169887).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
improcedência
da ação revisional (id. 328393857).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Infere-se dos autos que o requerente
Heverton Rodrigo da Conceição Reis
foi denunciado pela prática dos crimes de latrocínio consumado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte), latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte c/c art. 14, II), roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I), associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
(...) I – Noticiam os autos que, no corrente ano de 2019, nos municípios de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, os denunciados WESLEY FERNANDES DA SILVA e HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO REIS, juntamente com os adolescentes P. V. S. da S. e L. G. da S. A. e terceiros não identificados, associaram-se, dolosa e conscientemente, para o fim específico de cometerem crimes patrimoniais, dentre os quais os delitos de roubo e latrocínio tentado e consumado, ocorridos no dia 03/06/2019.

II – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 03 de junho de 2019, por volta das 21h20min, na propriedade particular denominada “Fazenda Bom Futuro”, localizada na BR-070, no município de Nossa Senhora do Livramento, os denunciados WESLEY FERNANDES DA SILVA e HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO REIS, em concurso com os adolescentes P. V. S. da S. e L. G. da S. A. e terceiro não identificado, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta no interesse de associação criminosa previamente estabelecida, com consciência e vontade, subtraíram para si 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .38, numeração OD55808 pertencente à vítima Enivaldo Gonçalves, 01 (uma) carteira contendo R$ 80,00 em espécie e cartões de crédito, 01 (um) aparelho celular com 02 chips pertencentes à vítima Vander de Melo, 01 (um) celular marca Moto G6 Plus e 01 (um) tênis marca Mizuno pertencentes à vítima José Natal da Silva, 01 (um) facão pertencente a um funcionário da fazenda (vaqueiro – não identificado), mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e violência consistente em golpes de arma branca do tipo facão e disparos de arma de fogo, efetuados com ânimo homicida, contra a vítima Arlen Antunes de Souza, que lhe causaram lesões corporais graves, levando-o a permanecer internado em Unidade de Tratamento Intensivo, conforme Relatório de Investigação de fls. 86, não se consumando o delito de latrocínio por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Os disparos de arma de fogo contra Enivaldo Gonçalves Duarte, contudo, resultaram na morte da vítima, conforme cópia de Registro de Atendimento acostada às fls. 101.

III – Apurou-se, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e local acima delineadas, os denunciados WESLEY FERNANDES DA SILVA e HEVERTON RODRIGO DA CONCEIÇÃO REIS corromperam os adolescentes P. V. S. da S., de 17 (dezessete) anos de idade, e L. G. da S. A., de 16 anos de idade, com eles praticando diversos crimes, dentre eles os de associação criminosa, roubo e latrocínio consumado e tentado.

Segundo restou apurado, no corrente ano de 2019, os denunciados WESLEY e HEVERTON reuniram-se de maneira estável e permanente aos adolescentes P. V. S. da S. e L. G. da S. A., e a terceiros não identificados, com o desejo mútuo de praticarem diversos crimes patrimoniais nas regiões de Cuiabá/Várzea Grande/Nossa Senhora do Livramento–MT, contexto em que conjugaram esforços, planejando e dividindo as tarefas da empreitada criminosa a ser executada na “Fazenda Bom Futuro”.

Assim, nas circunstâncias de tempo narradas no item II, sob a coordenação do increpado WESLEY – conhecedor da rotina e ambiente da propriedade rural palco dos acontecimentos, uma vez que ali já prestara serviços como diarista, sendo, ainda, seu genitor empregado da referida fazenda –, os denunciados e os demais agentes criminosos invadiram a “Fazenda Bom Futuro” e, mediante emprego de armas de fogo, abordaram, inicialmente, os funcionários Arlen Antunes, José Natal da Silva e Vander de Melo, os quais se encontravam no alojamento da fazenda, ocasião em que subtraíram diversos pertences das referidas vítimas e um facão.

Posteriormente, os denunciados e seus comparsas se deslocaram até a cozinha da fazenda, onde abordaram Enivaldo Gonçalves Duarte e seu pai Bento Gonçalves Duarte e, após os juntarem aos demais ofendidos mantidos como reféns, se deslocaram com todos até a sede da propriedade.

Segundo restou apurado, no momento em que os denunciados tentavam ingressar na sede da referida Fazenda, a vítima Enivaldo Gonçalves Duarte reagiu à ação criminosa, em defesa da família que se encontrava no interior da propriedade, por meio de luta corporal com os denunciados e gritos de alerta, razão pela qual foi alvejado por disparos fatais de arma de fogo efetuados pelo denunciado WESLEY.

No decorrer dos fatos, a vítima Arlen Antunes também passou a investir contra os denunciados, de modo que foi atingido por golpes de arma branca proferidos por um dos agentes delituosos, tendo utilizado, para tal agressão, o facão subtraído das dependências da própria Fazenda Bom Futuro.

Em meio à contenda, o proprietário da Fazenda Bom Futuro, que se encontrava na sede onde os denunciados tentavam ingressar, ao se deparar com a cena e após ouvir os gritos de alerta dados por Enivaldo Gonçalves Duarte, abriu a porta da residência e aderiu à luta corporal, momento em que conseguiu tomar posse de uma arma de fogo utilizada por um dos criminosos e passou a disparar tiros contra os denunciados, tendo atingido o denunciado WESLEY na região do braço.

Diante disso, os denunciados empreenderam fuga imediata do local.

Após iniciadas as investigações pela Polícia Judiciária Civil, três dos agentes delituosos foram reconhecidos pelas vítimas (Termos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 16, 19 e 20 e Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa às fls. 69/70), sendo eles HEVERTON, WESLEY e o adolescente P. V. S. da S., bem como foi possível apreender um celular pertencente a HEVERTON, deixado na fazenda durante a empreitada criminosa e encontrado por uma das vítimas (fls. 64).

Apurou-se, ainda, que os denunciados e seus comparsas mantinham, como sede da associação criminosa, um imóvel localizado na Rua da Integração, Bairro Pedra 90, na cidade de Cuiabá, que era utilizado para guardar objetos produtos dos crimes cometidos e usualmente mantido sob a vigilância dos adolescentes V. S. da S. e L. G. da S. A.

Em diligências no referido local, foi encontrado o adolescente P. V. S. da S., o qual empreendeu fuga com a chegada dos policiais, sendo, porém, localizado no referido imóvel um documento de identificação pertencente ao adolescente L. G. da S. A., além do revólver marca Taurus, calibre .38, nº OD55808, subtraído do vigilante Enivaldo Gonçalves Duarte, alvejado de forma fatal durante a execução do crime patrimonial em apuração (...)
” (id. 322169894 - Pág. 142/146).

A pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para absolver o requerente somente em relação ao crime de associação criminosa, condenando-o pelos crimes de latrocínio, latrocínio tentado, roubo majorado e corrupção de menores à pena total de
42 (quarenta e dois) anos
,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,
em regime inicial fechado
, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo (id. 322169893).

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade,
negou provimento
aos recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público.

Eis a ementa do acórdão:

“
(...) APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO CONSUMADO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO ACUSAÇÃO E DEFESA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1º APELANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE SE SOMA AS DEMAIS PROVAS (PALAVRAS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO CORRÉU) – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO APELANTE 1 - ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS PENAS BASES – INVIABILIDADE – CRIME DE ROUBO COM PENA FIXADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE UMA AGRAVANTE NA PRIMEIRA FASE – DEMAIS CRIMES – ANÁLISE CORRETA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA USO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA – IRRELEVANCIA – PRESCEDENTES STJ – APELANTE 2 – REDUÇÃO DAS PENAS BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO SÚMULA 231, STJ – APLICAÇÃO DA TENTATIVA EM PATAMAR MAIOR (2/3) – IMPOSSIBILIDADE - ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE – SOCORRO IMEDIATO À VÍTIMA NÃO PERMITIU A CONSUMAÇÃO - RECURSO MP – AUMENTO DA PENA BASE EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO – INVIABILIDADE - PENAS BASES TODAS FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE RECONHECIDAS E FUNDAMENTADAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA ELEVAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR - RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE CONTIDA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, DO CP – NÃO CABIMENTO – CRIANÇA PERMANECEU COM SUA GENITORA NO BANHEIRO DURANTE A EXECUÇÃO DOC RIME - APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPROPRIO – INVIABILIDADE – CONCURSO MATERIAL MAIS BANÉFICO AO RÉU - RECURSOS IMPROVIDOS.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo, como no caso dos autos.

Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente (Súmula 500, do STJ).

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Retifica-se, quando excessiva, a pena estabelecida no decisum e, se incidente circunstância judicial devidamente fundamentada, impõe-se o distanciamento do mínimo abstratamente previsto

Conforme precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-a do art. 157, do Código Penal, não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal característica integra a própria natureza do artefato.

Em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, como não permite ao legislador aplicar a lei ao caso concreto. Inteligência da Súmula 231 do STJ.

Constando dos autos que o apelante se aproximou da consumação do delito de tentativa de latrocínio, justifica a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, no patamar de mínimo de 1/3 (um terço).

Nesse caso, não incide a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, uma vez que não foram praticados os crimes imputados, nem de qualquer violência ou grave ameaça contra a criança, tendo ela permanecido fechada no banheiro da residência com sua genitora durante a execução dos crimes.

“...o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. Trata-se, portanto, da regra do concurso material benéfico como teto do produto da exasperação da pena.” (HC 526.809/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019). (...)
”

(id.

322169890).

O requerente pretende, por meio da presente ação revisional, a desconstituição parcial da sentença condenatória, com o fim de retificar a pena imposta, sob o argumento de que teria sido aplicada em contrariedade à evidência dos autos e ao texto legal, em especial porque foi reconhecido o concurso material entre os crimes de latrocínio e latrocínio tentado.

Argumenta que, embora duas pessoas tenham sofrido violência durante a empreitada criminosa, somente uma delas teve patrimônio efetivamente subtraído, motivo pelo qual deve ser reconhecido crime único, consoante orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito não merece acolhimento.

O requerente fundamenta a pretensão revisional na aplicação do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AREsp 2.119.185/RS, ocasião em que se procedeu ao
overruling
da jurisprudência anterior para reconhecer a configuração de crime único de latrocínio quando apenas um patrimônio é atingido, independentemente da pluralidade de vítimas da violência.

Ocorre que a condenação do requerente transitou em julgado em 22 de fevereiro de 2022, ou seja, mais de um ano e meio antes da prolação do precedente invocado como fundamento da revisão criminal, datado de 13 de setembro de 2023.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Nessa linha de raciocínio, colaciona-se precedente da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que tratou justamente da pretensão de aplicação retroativa do
overruling
promovido no AgRg no AREsp 2.119.185/RS:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. LATROCÍNIO. PEDIDO REVISIONAL ANCORADO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO DE LATROCÍNIO QUANDO, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM RESULTADO MORTE, HÁ APENAS UM PATRIMÔNIO SUBTRAÍDO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Revela-se inadmissível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia, uma vez que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que ‘a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal’ (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019), a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante. 2. A existência de recente julgado desta Corte (AgRg no AREsp n. 2.119.185/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023) reconhecendo a ocorrência de crime único de latrocínio nas hipóteses em que apenas um patrimônio tenha sido subtraído, em overruling de entendimento jurisprudencial até então assentado no STJ, não corresponde a hipótese excepcional que autorizaria o conhecimento de revisão criminal ancorada no art. 621, I, do CPP. Isso porque, a par de o julgado rescindendo ter aplicado a jurisprudência predominante sobre o tema (tanto no STJ quanto no STF) à época de sua prolação, o novo entendimento cuja aplicação se pleiteia não foi consolidado em precedente com efeito vinculante ou retroatividade declarada. 3. De se ponderar que, no julgamento da RvCr 5.627/DF (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 22/10/2021), a Terceira Seção do STJ somente reconheceu a existência de excepcionalidade autorizadora do conhecimento e provimento de revisão criminal na qual se pleiteava aplicação de novo entendimento jurisprudencial favorável ao réu, diante da superveniente declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida (RE n. 979.962/RS). 4. Agravo regimental desprovido
” (AgRg na RvCr n. 6.060/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024).

No mesmo sentido caminha o posicionamento desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas quanto à aplicação retroativa de mudança de entendimento jurisprudencial em sede de revisão criminal:

“
A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que ‘a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020). Diante disso, ainda que o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar a minorante do tráfico privilegiado tenha se lastreado, primordialmente, na existência de ação penal em andamento visando apurar o mesmo crime de narcotráfico, verificando-se que da edição do Tema Repetitivo n. 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça sobreveio mera uniformização de entendimento jurisprudencial até então vacilante, inviável a rescisão do julgado e o consequente abalo da coisa julgada aperfeiçoada in casu há mais de 7 (sete) anos, e que à época encontrava conforto em decisões dos Tribunais Superiores, as quais embasaram, inclusive, a elaboração de Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício (...). ‘Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante’. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional
” (TJMT, RevCrim n. 1012442-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 07/08/2024).

No caso, o acórdão impugnado aplicou corretamente a jurisprudência predominante à época de sua prolação, reconhecendo a existência de crimes distintos, uma vez que duas vítimas foram atingidas pela violência empregada na prática delitiva. A decisão rescindenda, portanto, estava em conformidade com o entendimento consolidado até então no Superior Tribunal de Justiça.

Assim, considerando que a condenação transitou em julgado antes da alteração do entendimento jurisprudencial sobre a matéria, e que o julgado rescindendo aplicou a orientação então vigente, revela-se inviável a pretensão de desconstituição da coisa julgada com fundamento em superveniente mudança jurisprudencial.

Subsidiariamente, o requerente postula o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos, com fundamento no julgado proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 2.119.185/RS.

Sem razão, contudo.

O concurso formal próprio pressupõe a unidade de desígnios, de modo que, a partir de uma única ação, o agente pratica dois ou mais crimes sem intenção autônoma dirigida a cada resultado.

No caso, a dinâmica fática revela a presença de desígnios autônomos em relação a cada vítima atingida, uma vez que os disparos fatais efetuados contra Enivaldo configuraram conduta deliberada e autônoma, distinta das agressões praticadas contra Arlen por meio de golpes de facão. As condutas violentas decorreram de decisões individualizadas, voltadas a suprimir a resistência de cada uma das vítimas que reagiram ao assalto.

Assim, ainda que se admitisse a tese de unidade de ação, deveria ser aplicada a regra do concurso formal impróprio (CP, art. 70,
caput
, parte final), que demanda a soma das penas.

Nesse cenário, verificado que as decisões impugnadas não contrariam texto expresso de lei penal, tampouco se mostram dissonantes da evidência dos autos, não se configura hipótese autorizadora da desconstituição da coisa julgada, revelando-se o pleito revisional mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Pelo exposto, julgo
improcedente
a ação autônoma de impugnação ajuizada por
Heverton Rodrigo da Conceição Reis
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026